Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740558-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADENIUSO MENDONCA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADOS CIVIS E MILITARES. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO COMPROVAÇÃO. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme a tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1845943/SP (Tema 1098): “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” 2. Para a indenização securitária prevista para Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD mostra-se necessário o diagnóstico de doença que cause a perda da existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, ou seja, capaz de impedir o segurado de exercer suas atividades rotineiras básicas (alimentação, banho, locomoção, dentre outras), de forma independente, necessitando do auxílio de outra pessoa. 3. Descabida a indenização securitária proporcional para o caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, quando inexistir comprovação quanto à efetiva ocorrência de acidente pessoal com data específica e o consequente nexo de causalidade exclusivo e direto com a enfermidade diagnosticada, evento necessário para a cobertura securitária. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 760 do Código Civil, sustentando que, nada obstante a tese fixada pelo STJ, no julgamento do tema 1.068 dos recursos especiais repetitivos, admita cláusula contratual restritiva de cobertura, é exigido que sejam oferecidas informações claras acerca da cobertura contratada e as respectivas consequências, o que não se verifica no contrato objeto da demanda. Em sede de contrarrazões, MAPFRE VIDA S/A. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 6o, inciso III, do CDC, bem como 760 do CC e a alegada falha no dever de informação contratual. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da falta de adequada informação sobre as condições contratadas) demanda reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, não sendo também o caso de revaloração das provas.” (AgInt no AREsp n. 1.820.923/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009